Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747102-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS REQUERIDO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS (embargante/apelante), em face de sentença (Id. 20920353 - pp. 2/6) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 0703447-82.2020.8.07.0001), rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “I – Relatório ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS propôs, em 5/2/2020, embargos à execução proposta em seu desfavor por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, partes qualificadas. O embargante alega na inicial, emendada em 56178412, que figura no polo passivo de ação de execução proposta pela parte embargada (Autos 709134-74.2019.8.07.0001) objetivando o recebimento do crédito no importe de R$ 546.821,23, decorrente de contrato firmado entre as partes, no qual figurou como interveniente garante. Informa que o contrato (confissão de dívida) foi avençado em 12/4/2017 entre THC – Tecnologia e Sistemas de Segurança LTDA – ME (devedora principal), o embargante (garantidor solidário) e o embargado (credor), sendo a dívida integral no valor de R$ 1.500.000,00. Menciona que a confissão de dívida referida está vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Controlada na Modalidade Escrow Account com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, parcialmente inadimplida, em razão do não pagamento da última parcela e acréscimos contratuais, no total de R$ 546.821,23. Suscita ilegitimidade passiva em virtude da superveniência de aditivos contratuais entre as partes, sem a sua participação e anuência, e concessão de moratória pelo credor. Defende a invalidade de cláusulas avençadas e a impossibilidade de cobrança dos encargos pactuados, abusivos. Discorre sobre usura, anatocismo e necessidade de limitação da taxa de juros. Aponta, ainda, excesso de execução. Ao final requer a suspensão dos atos de execução e no mérito a tutela jurídica dos direitos entendidos violados, conforme pedidos delimitados em campo próprio da inicial (ID 55410192 - Pág. 17/18). Embargos recebidos, sem efeito suspensivo (ID 56534644 e 58804984), posição inalterada em sede de agravo (ID 68171294). A parte embargada ofertou impugnação (ID 59331827) e documentos. Esclarece, em primeiro lugar, que a confissão de dívida firmada pelo embargante não teve qualquer aditivo e que não houve alteração substancial das obrigações originárias, apenas prorrogação do prazo para o pagamento do débito pelo devedor principal. Defende, assim, a legitimidade do embargante. Enfatiza, ainda, que apenas o remanescente do débito é objeto de cobrança e que não é viável por parte do embargante (garante) a discussão sobre as obrigações contratuais e pagamentos pretéritos, de aproximadamente 80% da dívida, sem qualquer questionamento. Nega a cobrança de juros capitalizados de 4% ao mês, como noticiado pelo embargante, e a incidência de juros remuneratórios após o vencimento da obrigação. Pontua que o contrato firmado entre as partes foi intermediado por instituição financeira, não havendo que se falar em limitação dos juros ao patamar indicado. Alude que não há prova dos fatos alegados pelo embargante. Reporta princípios contratuais gerais e sustenta que todas as obrigações pactuadas devem ser cumpridas pelas partes. Refuta a alegação de excesso de execução, defendendo a regularidade da cobrança. Aponta litigância de má-fé. Réplica em ID 60928314. As partes manifestaram desinteresse em novas provas. Eis o relato do necessário. DECIDO.” (Id. 20920353 – pp. 2/3) Em sua petição (Id. 20920343 – pp. 1/17), o embargante, ora peticionante, sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam (fiador) para figurar no polo passivo da ação de execução, ao argumento de que figura como fiador e garantidor da dívida originária, mas não em relação aos aditivos contratuais posteriormente pactuados, ante a falta da aposição da assinatura do recorrente, nos termos dos artigos 819, 824, caput, e 838, inciso I, todos do Código Civil c/c Súmula no 214 do STJ. Defende que a fiança não se enquadra ao princípio geral da liberdade da forma (artigo 107 CC), já que é exigido instrumento escrito, não sendo admitido interpretação extensiva, conforme disposto no artigo 819 do Código Civil. Alega que, tratando-se de contrato em que a garantia fidejussória perdura até o efetivo pagamento do débito (caso dos autos), não há que se falar em fiança sem limitação de tempo, afastando, assim, a incidência do artigo 835 do Código Civil. Enfatiza que, em que pese o Contrato Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e Outras Avenças (Id. 55411499 dos autos dos Embargos à Execução) prever que o pacto terá vigência até o total adimplemento de todas as obrigações impostas às partes, não significa dizer que a garantia é perene com toda e qualquer alteração posterior à sua pactuação. Esclarece que, não obstante o recorrente tenha figurado como garantidor em confissão de dívida vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Conta Controlada na Modalidade Escrow Account com Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (contrato principal), este passou por 3 (três) modificações/aditivos (“termo de notificação/instrução”) sem que o garantidor, ora requerente, anuísse com nenhum deles, desrespeitando, inclusive a Cláusula 7.8 da dívida confessada (Id. 55411499 dos autos dos Embargos à Execução). Aduz que a concessão de prazo ao devedor afiançado, sem o consentimento do fiador, extingue a garantia fidejussória inicialmente ofertada, desobrigando-o da obrigação. Destaca que a própria parte embargada reconhece a concessão de prazo para pagamento do débito. Afirma existir risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a sujeição do patrimônio do embargante/peticionante às consequências gravosas do processo executivo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Em suma, por esses motivos, pede a atribuição do efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos dos embargos à execução até o julgamento do mérito da apelação. É o relatório. DECIDO. Excepcionando a regra de que o recurso de apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012, CPC), encontra-se a hipótese retratada nesta petição, qual seja, julgar improcedentes os embargos do executado (art. 1.012, §1o, III, CPC). Nesses casos, pode a parte interessada postular pela concessão do efeito suspensivo por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Nos estritos termos do §4o do art. 1.012 do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação”. No caso em apreço, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, não se vislumbra, por ora, a presença dos requisitos ensejadores da tutela recursal. Com efeito, em um juízo sumário de cognição, nada obstante a insurgência recursal do embargante/peticionante, verifico que os próprios embargos à execução, quando de sua oposição, já foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo (Id. 56534644 e 58804984 dos autos dos Embargos à Execução), porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o, do art. 919, do CPC, sendo mantida tais decisões em sede de Instrumento de Agravo de Instrumento (processo no 0703589-89.2020.8.07.0000; Acórdão no 1256766). Neste momento processual, aliás, seria necessário que o recorrente indicasse novos elementos ou circunstâncias, até então desconhecidos, ou ainda, alguma mudança de situação, diferente da já suscitadas e analisadas pelo Juízo a quo, que pudessem viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, no entanto, não se verifica nos autos. De fato, o embargante/apelante limita-se a reiterar os pedidos dispostos na inicial, após o julgamento do mérito dos embargos, que o prosseguimento da execução teria o condão de lhe acarretar danos irreparáveis, diante do valor exequendo, sem, contudo, esclarecer o contexto fático em que ocorreria tal prejuízo. A propósito, cumpre salientar que os embargos à execução não se confundem com a própria ação de execução, já que, enquanto esta tem por objeto a satisfação do direito do exequente, naqueles se busca discutir a existência ou a dimensão do direito exequendo, o que leva à conclusão de que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental ao processo de execução. Nesse sentido, aliás, o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, preconiza que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que se justifica para fins de desenvolvimento autônomo em relação à ação de execução, viabilizando, inclusive, a prolação de decisões em momentos distintos, cuja recorribilidade, igualmente, produz efeitos que, em regra, se limitam ao objeto próprio de cognição de cada uma das duas ações. Enfim, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, entendo que o prosseguimento da ação de execução, sem a indicação pelo apelante de qualquer elemento novo, não caracteriza circunstância capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, especialmente quando não há qualquer notícia acerca da realização de atos processuais constritivos ou expropriatórios, apenas receio do recorrente. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, sobrestando o andamento da execução, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora